Tribunal: TJMT
Processo: 1011928-50.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
HC 1011928-50.2020.8.11.0000 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS
IMPETRANTE(S): DR. ONÓRIO GONÇAVES DA SILVA JUNIOR
PACIENTE(S): NILCELO CARVALHO GOMES
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de NILCELO CARVALHO GOMES contra ato comissivo atribuído ao Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de incidente processual (Código 707104), que condicionou a liberdade provisória ao pagamento de fiança no valor de R$3.000,00 (três mil reais) pelo cometimento, em tese, de receptação - art. 180, caput, do CP - (ID 45263983).
O impetrante sustenta que o arbitramento da fiança seria ilegal pela situação econômica do paciente.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente sem fiança (ID 45263980), com documentos (ID 45263982/ID 45263987).
Relatos.
O paciente foi preso em flagrante no dia 1o.6.2020 (ID 45263982).
O Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis concedeu liberdade provisória mediante fiança com a seguinte fundamentação:
“[...]verifica-se que conforme os fatos narrados nos autos, bem como o modus operandi utilizado pelo (s) autuado (s) na empreitada criminosa, não dão que o mesmo se utilizou de violência ou grave ameaça em desfavor da vítima, e como já acima citado o (s) flagrado (s) é tecnicamente primário (s), pois não ostenta condenação criminal; ao menos neste momento, a fixação de medidas cautelares pode ser suficiente para se obstar eventual reiteração criminosa. [...]. Diante do exposto, CONCEDO LIBERDADE PROVISÓRIA ao flagrado NILCELO CARVALHO GOMES – RG 9212724 SSP/MT, mediante o pagamento da fiança arbitrada pela autoridade policial no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), o qual ratifico, bem como o cumprimento dos seguintes das seguintes medidas cautelares: I - Proibição de frequentar bares, boates e lugares congêneres (art. 319, II, CPP); II - Manter o Juízo informado de seu endereço; III – Comparecer de forma mensal em juízo para justificar suas atividades e, a todos os atos do processo que forem intimados, IV – Não se ausentar da Comarca sem autorização judicial; V-Recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, a partir das 20h, podendo sair para trabalhar a partir das 06h; VI- não se envolver em qualquer novo fato delitivo, tudo sob pena de revogação do benefício da liberdade ora deferida. [...].” (João Francisco Campos de Almeida, juiz de Direito – ID 45263983)
Pois bem.
O paciente tem 47 (quarenta e sete) anos de idade, trabalha como “catador de latinhas” e recebe benefício previdenciário com renda aproximada de R$1.260,00 (mil e duzentos e sessenta reais); declarou, perante a autoridade policial, residir em imóvel alugado, ter seis filhos [cinco adultos e uma criança que “vive sob sua responsabilidade”], e não ter depósitos em bancos (ID 45263982).
A situação social do paciente induz sua hipossuficiência econômica, a ensejar dispensa de fiança, à luz do art. 350 do CPP.
Para o caso, aplicável a seguinte orientação do c. STJ:
“[...] não se pode olvidar que o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n. 62/2020, em que recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus - Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. [...]
Diante do que preconiza o Conselho Nacional de Justiça em sua Resolução, não se mostra proporcional a manutenção dos investigados na prisão, tão somente em razão do não pagamento da fiança, visto que os casos - notoriamente de menor gravidade - não revelam a excepcionalidade imprescindível para o decreto preventivo.
Ademais, o Judiciário não pode se portar como um Poder alheio aos anseios da sociedade, sabe-se do grande impacto financeiro que a pandemia já tem gerado no cenário econômico brasileiro, aumentando a taxa de desemprego e diminuindo ou, até mesmo, extirpando a renda do cidadão brasileiro, o que torna a decisão de condicionar a liberdade provisória ao pagamento de fiança ainda mais irrazoável.
Nesse sentido, considerando o crescimento exponencial da pandemia em nosso País e no mundo e com vistas a assegurar efetividade às recomendações do Conselho Nacional de Justiça para conter a propagação da doença, concedo a liminar para determinar a soltura, independentemente do pagamento da fiança, em favor de todos aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança, no Estado do Espírito Santo, e ainda se encontram submetidos a privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor.
Nos casos em que impostas outras medidas cautelares diversas e a fiança, afasto apenas a fiança, mantendo as demais medidas.” (HC no 568693 - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 31.3.2020 - grifado)
Com essas considerações, DEFERE-SE o pedido liminar para outorgar a liberdade provisória ao paciente sem fiança, conservadas as outras medidas cautelares fixadas pelo Juízo singular.
Por efeito, COMUNIQUE-SE ao Juízo singular para expedir o apto alvará de soltura, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, DISTRIBUA-SE o presente Habeas Corpus na forma regimental e abra-se VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 4 de junho de 2020.
Des. MARCOS MACHADO
Plantonista